Tribunal: TJPA
Processo: 0267262-30.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0267262-30.2016.8.14.0301

APELANTE: KAMILA ROBERTA DA SILVA, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: KAMILA ROBERTA DA SILVA, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N
: 0267262-30.2016.8.14.0301
EMBARGANTE/ EMBARGADO
: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGANTE/ EMBARGADO
: KAMILA ROBERTA DA SILVA
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS DAS CONSTRUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11º CPC. INAPLICÁVEL. EMBARGOS DA CONSUMIDORA. DESPROVIDO.

I
– Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que manteve a sentença de condenação das construtoras ao pagamento de lucros cessantes em razão de atraso na entrega de bem imóvel.

II
– A questão cinge-se à alegada obscuridade quanto à aplicação da SELIC em razão da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024; contradição sobre o termo final dos lucros cessantes; e omissão na majoração de honorários advocatícios.

III
– Acolhimento parcial dos embargos opostos pelas construtoras apenas para ajustar os critérios de incidência dos encargos legais, com aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da SELIC, nos moldes do novo art. 406 do CC, a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024. Mantido o termo final dos lucros cessantes como a data da entrega das chaves.

IV
– Rejeitados os embargos da consumidora, por ausência dos requisitos legais para a majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N
: 0267262-30.2016.8.14.0301
EMBARGANTE/ EMBARGADO
: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGANTE/ EMBARGADO
: KAMILA ROBERTA DA SILVA
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração opostos, de forma autônoma
, pelas partes
Alzete Empreendimentos Imobiliários Ltda e Batueira Empreendimentos Imobiliários Ltda
e pela parte
Kamila Roberta da Silva
, contra o
acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado
, que
negou provimento a ambas as apelações cíveis
, mantendo, com pequenos ajustes, a sentença que condenou as empresas rés ao pagamento de lucros cessantes e devolução da taxa de evolução da obra.

O acórdão embargado é o seguinte:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. APELAÇÃO APRESENTADA POR ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. TERMO FINAL DO LUCROS CESSANTES. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES OU DA EXPEDIÇÃO DO ‘’HABITE-SE’’. PARTE CONSUMIDORA QUE NÃO DEU CAUSA DE RETENÇÃO DAS CHAVES. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO GERAL DO TEMA REPETITIVO 996/STJ. OS LUCROS CESSANTES DEVEM SÃO DEVIDOS ATÉ A DATA DA ENTREGA DA CHAVE. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA TAXA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PARA A SELIC. INAPLICABILIDADE DA SELIC. APELAÇÃO APRESENTADA POR KAMILA ROBERTA DA SILVA. ATRASO NÃO SIGNIFICATIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I) A consumidora adquiriu o imóvel através de financiamento bancário, sendo-lhe então inaplicável ao caso o art. 52 da Lei n. 4.591/1964;

II) Existindo indicação na sentença da aplicação de outra taxa como índice de correção monetária e juros, afasta-se a aplicação do art. 406 do CC/2002;

III) Somente há dano moral em casos de atraso na entrega de imóvel quando a referida demora for extraordinária e substantiva, o que não se faz evidente no presente caso;

IV) Recursos conhecidos e não providos.

Sustentam as empresas embargantes, em síntese:
(i) a existência de obscuridade quanto à
aplicação da SELIC
como taxa legal após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil;
(ii) contradição na fixação do termo final dos lucros cessantes, requerendo que seja a data do
habite-se (25/02/2015)
e não a
data da entrega das chaves (10/12/2015)
.

Por sua vez, a embargante Kamila Roberta da Silva alega que o acórdão incorreu em
omissão
por deixar de aplicar a
majoração dos honorários advocatícios
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N
: 0267262-30.2016.8.14.0301
EMBARGANTE/ EMBARGADO
: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGANTE/ EMBARGADO
: KAMILA ROBERTA DA SILVA
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

I. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E BATUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Assiste parcial razão às empresas embargantes.

Com relação ao termo final dos lucros cessantes, mantêm-se os fundamentos já exarados no acórdão, nos termos da jurisprudência consolidada que fixou como marco final a data da efetiva entrega das chaves e não a da expedição do habite-se.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO . LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PERCENTUAL. VALOR DO LOCATIVO . TERMO FINAL. DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE DIRETA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese em que o atraso na entrega do imóvel ocorre por culpa do promitente vendedor, o prejuízo do promitente comprador é presumido, o que enseja o pagamento de lucros cessantes . 2. A fixação do percentual de 1% a título de lucros cessantes não se distancia da jurisprudência do STJ. Precedentes. 3 .
O termo final para incidência dos lucros cessantes é a data da disponibilização da posse direta do imóvel ao promitente comprador.
4. No inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora os juros moratórios incidem a partir da citação, e a correção monetária desde a data do desembolso. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2058675 RN 2023/0062963-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

No tocante aos consectários legais, A Lei nº 14.905/2024 alterou o cálculo de juros e correção monetária, estabelecendo estabelecendo o uso do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) como índice oficial de correção monetária, e da Taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios, nos seguintes termos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Sendo assim, deve prevalecer a indenização a título de lucros cessantes, fixada em 0,5% sobre o valor do imóvel atualizado (compreendido como o valor contratualmente previsto, atualizado pelo IPCA), por mês de atraso, a partir da data em que caracterizado o atraso na entrega do bem, até a data da efetiva entrega das chaves e não a data do habite-se, como pretende a recorrente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, a teor do disposto no art. 405 do CC/2002, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905 /2024, quando os juros moratórios deverão ser aplicados de acordo com a "taxa legal" (taxa SELIC com a dedução do IPCA), em observância ao disposto na redação vigente dos art. 406 , caput e §§ , do Código Civil. O termo final para incidência dos lucros cessantes é a data da disponibilização da posse direta do imóvel ao promitente comprador.

Sendo assim,
acolhem-se os embargos parcialmente
, tão somente para promover ajuste na forma de cálculo dos consectários legais, mantendo-se incólume o restante do julgado, inclusive no que se refere ao termo final dos lucros cessantes — fixado como sendo a data da entrega das chaves.

II. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE KAMILA ROBERTA DA SILVA

Não merece acolhida o pedido de majoração de honorários advocatícios formulado pela embargante.

A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC somente é cabível quando apenas a parte adversa interpõe recurso e este é integralmente desprovido. No caso em tela, ambas as partes interpuseram apelações e ambas foram desprovidas, não configurando a hipótese legal para a majoração automática da verba honorária.

Ademais, a acolhida parcial dos embargos opostos pelas construtoras, com alteração da sistemática de cálculo dos juros legais, já afastaria a aplicação do mencionado dispositivo legal, pois não se pode falar em total desprovimento dos recursos da parte contrária, requisito essencial à incidência da regra do §11 do art. 85 do CPC.

A tese do
Tema 1.059
foi fixada nos seguintes termos: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

Po todo o exposto,
conheço, mas nego provimento
aos embargos de declaração opostos por Kamila Roberta da Silva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
acolho PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por Alzete Empreendimentos Imobiliários Ltda e Batueira Empreendimentos
Imobiliários Ltda, exclusivamente para ajustar os critérios de incidência dos encargos legais (juros e correção monetária) a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, mantendo-se todos os demais termos do acórdão.

Rejeito os embargos de declaração opostos por Kamila Roberta da Silva.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 03/02/2026